Tribunal: TJDFT
Processo: 0000883-42.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000883-42.2018.8.07.0002 RECORRENTE: AMAURI PEREIRA CORREIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. 1.A condenação do réu como incurso nas penas do crime de invasão de domicílio (artigo 150, CP) e descumprimento de decisão judicial (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) deve ser mantida, pois resta comprovado nos autos a autoria e materialidade. 2.Se o réu praticou uma conduta e produziu dois resultados distintos, com desígnios diferentes, quais sejam, a invasão de domicílio e o descumprimento da medida protetiva contra ele deferida, impõe-se reconhecer o concurso formal impróprio no caso, devendo as penas serem somadas. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 150, § 1o, do Código Penal, insurgindo-se contra o reconhecimento do concurso formal impróprio no caso em exame, ao argumento de ser evidente o vínculo de dependência entre os crimes de invasão de domicílio e o de descumprimento de medidas protetivas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 150, § 1o, do Código Penal, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “...o réu praticou uma conduta e produziu dois resultados distintos, com desígnios diferentes, quais sejam, a invasão de domicílio e o descumprimento de medidas protetivas contra ele impostas...” (ID Num. 13870850 - Pág. 12). Assim, infirma tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017